Tribunal: TJSP
Processo: 1011749-57.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por dano moral. Retirada de curativo e de pontos com bisturi e sem anestesia. Conduta adotada com autorização do cirurgião, e cuja necessidade foi reconhecida expressamente pelo laudo pericial, para o fim de solucionar a síndrome compartimental surgida na perna do autor e evitar complicações mais graves dela advindas. Improcedência

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de indenização por dano moral. Retirada de curativo e de pontos com bisturi e sem anestesia. Conduta adotada com autorização do cirurgião, e cuja necessidade foi reconhecida expressamente pelo laudo pericial, para o fim de solucionar a síndrome compartimental surgida na perna do autor e evitar complicações mais graves dela advindas. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011749-57.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENIS
DE ORNELA BONFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ASSOCIAÇÃO DE
BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011749-57.2015.8.26.0006 -Voto no 22.568
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1011749-57.2015.8.26.0006
Comarca: São Paulo Foro Regional da Penha de França
Apelante: DENIS DE ORNELA BONFIM
Apelada: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTOVÃO
Juiz Dr. Alvaro Luiz Valery Mirra
Voto n. 22.568

Responsabilidade civil. Erro médico. Ação de
indenização por dano moral. Retirada de curativo e de
pontos com bisturi e sem anestesia. Conduta adotada
com autorização do cirurgião, e cuja necessidade foi
reconhecida expressamente pelo laudo pericial, para o
fim de solucionar a síndrome compartimental surgida na
perna do autor e evitar complicações mais graves dela
advindas. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 593/597) que julgou improcedente ação
de indenização por alegado erro médico, condenando o autor a arcar
com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade concedida. Sustenta o vencido,
em sua irresignação, que devida a indenização moral pleiteada e a
responsabilização solidária da ré pela conduta do médico plantonista que
o atendeu no pós-operatório, o qual cortou os pontos de sua perna
diretamente com bisturi, sem anestesia e sem autorização do cirurgião,
para o espanto dos profissionais de enfermagem então presentes; que tal
conduta dificultou o refazimento dos pontos e a cicatrização,
prolongando sua internação por seis dias e o risco de infecção hospitalar;
que mesmo antes do procedimento já teve de aguardar por três dias a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011749-57.2015.8.26.0006 -Voto no 22.568
3
chegada dos materiais para a cirurgia, o que também aumentou o risco
de infecção hospitalar; que o laudo pericial dos autos não serve como
prova, pois respondeu apenas aos seus quesitos de maneira
fundamentada, mas não aos da ré, além de o perito não ter demonstrado
adequada preocupação com a infecção hospitalar; que o nexo causal é
demonstrado pelo fato de o hospital haver desligado o médico
plantonista Medre após o ocorrido.
O recurso foi regularmente processado e
respondido.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De início, quanto à alegação de demora na
chegada dos materiais para a cirurgia, e já além de não concretizado o
risco de infecção hospitalar (em virtude desta demora, não do
procedimento posterior), o autor funda seu pleito de indenização moral,
desde a inicial, em outra causa de pedir, isto é, na retirada dos pontos
depois da cirurgia por médico plantonista. Ele próprio reconhece, em seu
apelo, que o resultado da cirurgia “se mostrou satisfatório” (fls. 602).
Depois, não procede a alegação de falta de
autorização do cirurgião para a remoção dos pontos pelo médico
plantonista. Consta tanto do relatório médico quanto do relatório de
enfermagem, juntados por ambas as partes (v. documentos do autor a fls.
26 e 31 e documentos da ré a fls. 423 e 428), que o plantonista contatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011749-57.2015.8.26.0006 -Voto no 22.568
4
o cirurgião por telefone previamente, obtendo autorização para a
conduta. Sintomático, inclusive, que o autor tenha desistido da prova
testemunhal, quando poderia ter requerido a oitiva do cirurgião (fls.
585).
Tampouco houve menção a qualquer
anomalia ou surpresa diante da atuação do plantonista nos relatos da
enfermagem, constando apenas que “Dr Medre retirou os pontos de
MIE e usou 2 lâminas de bisturi no 11 e refez o curativo com gazes e
micropore.” (fls. 26 e 428).
Ademais, o fato de o laudo pericial ter
respondido de maneira mais sucinta os quesitos da ré não gerou qualquer
prejuízo ao autor, que teve todos os seus quesitos devidamente
respondidos e justificados (fls. 564/565). Quando muito, deveria a ré
fazer reclamação a respeito ou pedir esclarecimentos, o que, porém, não
fez, manifestando, ao contrário, sua concordância com os termos do
laudo pericial (fls. 571). O suposto corporativismo que o autor alega ser
inerente aos profissionais da medicina também não compromete a
confiabilidade do laudo, pois é mera conjectura, sem indícios concretos
de parcialidade do perito nos autos.
De resto, a adequação da conduta médica
decorre dos termos expressos do laudo pericial: “a síndrome
comportamental aguda é uma emergência médica que requer
descompressão imediata, para permitir que a pressão retorne ao
normal. Demora superior a 6 horas pode causar sequelas como atrofias
e/ou contraturas musculares por necrose (morte tecidual) muscular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011749-57.2015.8.26.0006 -Voto no 22.568
5
dano aos nervos periféricos contidos no comportamento afetado com
fraqueza e/ou diminuição de sensibilidade, deformidades articulares e
infecções. A presença dos sinais clínicos da síndrome compartimental
deve alertar ao médico para que possa intervir quanto antes para
minimizar as lesões em potencial. Do exposto, os elementos colhidos
permitem concluir: 1. O quadro clínico apresentado pelo Requerente
era indicativo da existência de Síndrome Compartimental em sua fase
inicial. 2. A conduta médica adotada (retirada de enfaixamento e
retirada de pontos) estava indicada no caso específico. 3. A saída de
grande quantidade de sangue e melhora da dor indicam que a conduta
médica adotada promoveu a resolução da síndrome compartimental em
sua fase inicial, evitando as graves complicações e sequelas que
sucedem esta síndrome quando não tratada.” (fls. 563).
O laudo pericial também foi claro ao
reconhecer o risco de infecção hospitalar gerado pela remoção do
curativo e dos pontos, mas acentuou a necessidade da conduta diante do
quadro de síndrome compartimental, isto é, de aumento da pressão no
local do curativo, o que reduz o nível de oxigenação e, sem tratamento
no curto intervalo de seis horas, poderia gerar consequências muito mais
graves para o autor do que a dor experimentada. Conforme asseverou o
perito: “sim, poderia haver infecção, porém a síndrome compartimental
aguda é uma emergência médica que requer descompressão imediata”
(fls. 564).
Mas, além de o risco de infecção
hospitalar afinal não se ter concretizado, o perito reconheceu que “não
foi encontrado registro médico ou de enfermagem descrevendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011749-57.2015.8.26.0006 -Voto no 22.568
6
perna do requerente tenha sido pressionada e/ou que tenha havido
exacerbação da dor durante a retirada de enfaixamento e de pontos.”
(fls. 563), corroborando a proporcionalidade e a necessidade da atuação
do médico plantonista.
Por fim, o fato de o médico plantonista em
questão se ter desligado da ré após o ocorrido, bem como o de haver
reclamações contra ele no site “reclame aqui”, fundadas em supostas
falhas em outro atendimento e em trato difícil (fls. 151), nada dizem
sobre a ocorrência ou não de erro médico no caso do autor. Se a perícia
não fosse conclusiva, talvez essas circunstâncias se tornassem
relevantes. Não é esse, porém, o caso dos autos, no qual o perito afastou
categoricamente a ocorrência de erro, e sem nada técnico e concreto que
infirme a conclusão.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios
fixados na origem para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §
11 do CPC, observada a gratuidade.
CLAUDIO GODOY
relator